Tribunal: TJES
Processo: 5007869-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007869-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEK GAZZOLI

AGRAVADO: FERNANDO SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. INSTALAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA EM PROPRIEDADE RECÉM ADQUIRIDA PELO AUTOR AGRAVADO. APARENTE EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR DE PARCELA DO TERRENO PELO REQUERIDO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. DÚVIDA QUANTO AOS LIMITES DE CADA PROPRIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTERFERE NA RESOLUÇÃO DA POSSE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A concessão de medida possessória
initio litis
é faculdade que se insere no poder que a própria lei confere ao magistrado, uma vez convencido da configuração dos pressupostos do mencionado art. 561 do Código de Processo Civil, para os efeitos de restaurar-se situação anterior modificada pelo esbulho. Dessa forma, incumbe ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
)
Considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pela requerida – (art. 558 do CPC/2015), torna-se desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

3
)
O perfunctório exame dos autos revela, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que o agravante teria ingressado na parcela da propriedade rural que delimitou com a instalação de cerva divisória antes do ingresso do agravado, em virtude de ter adquirido aquela área diretamente de Paulo, o que, até o momento, não foi negado pela filha do falecido vendedor, obstando momentaneamente o reconhecimento do esbulho possessório e, consequentemente, impossibilitando o deferimento de tutela possessória provisória.

4)
O que importa para a resolução da questão posta é a comprovação da posse anterior e o momento em que ocorreu o esbulho possessório, independentemente de quem tenha o domínio da área. E o atento exame das provas produzidas até o momento indicam, ao menos por ora, que o agravante exercia anteriormente a posse da área que foi objeto do cercamento, independentemente de a casa edificada estar em terreno vizinho, visto que no local litigioso exerceria atividades rurais nos últimos anos, tanto que a sua posse foi confirmada pela Sra. Luanna em áudio juntado pelo próprio agravado, de forma que não teria realizado qualquer tipo de esbulho em relação a posse exercida pelo recorrido nas demais parcelas do terreno, o que obsta, neste momento embrionário da demanda originária, a concessão da tutela possessória, devendo, portanto, ser revogada a decisão objurgada.

5
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Valdek Gazzoli

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES (ID 5518274) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº 5000391-08.2023.8.08.0019) proposta por
Fernando Souza Ferreira
, deferiu o pedido de tutela provisória, a fim de determinar a reintegração do agravado na posse do imóvel descrito na inicial, fixando o prazo de 72 (setenta e duas) horas para desocupação voluntária, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que o agravado Fernando adquiriu junto a Sra. Luanna Katriny Pretti Mageski uma propriedade rural situada no Córrego Santa Rita e Indaiá, Distrito Sede, zona rural do município de Ecoporanga-ES, com área total aproximada de 260.000,00m2 (duzentos e sessenta mil metros quadrados), pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), conforme escritura pública de compra e venda registrada em 15/09/2021, tendo passado a residir e trabalhar como produtor rural no local (ID 5518267).

Ocorre que, em novembro de 2022, o agravado teria sido surpreendido com a construção de uma cerca de aproximadamente 1,5 de alqueires de terra pelo agravante Valdek (ID 24472235), sob a alegação que supostamente teria adquirido parte da propriedade do falecido pai da vendedora do imóvel rural, Sr. Paulo Sérgio Felipe Mageski, em 05/09/2017, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) [ID 24472457], cujo contrato de compra e venda não foi registrado em cartório extrajudicial (ID 5518276).

Como o agravante Valdek não teria comprovado a aventada aquisição de parte da propriedade rural do falecido Sr. Paulo Mageski e não havia impedimentos para a filha deste, Sra. Luanna, efetuar a venda da área litigiosa para o agravado, está no exercício da posse do local desde setembro de 2021 e a construção da cerca pelo recorrente, após vários anos da suposta aquisição, no final de 2022, caracterizaria esbulho possessório, razão pela qual lavrou Boletim de Ocorrência Policial (ID 5518271) e propôs ação de reintegração de posse, tendo o juízo
a quo
deferido a tutela provisória, sob o fundamento que os pressupostos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil teriam sido demonstrados, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo requerido Valdek no qual alega que está na posse do imóvel litigioso desde a sua aquisição, em setembro de 2017, e que o recorrido teria adquirido a área da filha do falecido proprietário mesmo esta ciente da alienação anterior.

Na decisão preliminar deste agravo, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o seu pronunciamento definitivo, por ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, a despeito dos relevantes argumentos apresentados em contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A questão debatida nos autos cinge-se em sindicar sobre o acerto da decisão objurgada, que concedeu ao agravado a liminar possessória pleiteada na ação de reintegração de posse, de modo a possibilitar a recuperação da propriedade rural descrita na exordial da demanda originária, diante da construção de uma cerca demarcatória no local pelo agravante.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
.

O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o art. 562 do Código de Processo Civil estabelece que
“
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
.

Dessa forma, a cognição a ser empreendida por esta instância revisora deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito, considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pelo requerido – (art. 558 do CPC/2015
3
), tornando, assim, desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

É incontroverso nos autos que Paulo Sérgio Felipe Mageski era o proprietário, ou ao menos possuidor, da propriedade rural descrita na exordial da demanda originária, até que, em
05
/09/2017
, celebrou junto ao agravante contrato particular de compra e venda de parcela do referido imóvel, pacto este que, apesar de não ter sido registrado em cartório extrajudicial, teve as assinaturas nele lançadas reconhecidas por tabelião, inexistindo, ao menos por ora, qualquer dúvida a respeito de suas autenticidades.

A partir desta alienação, o recorrente, aparentemente, ingressou na parcela da propriedade rural adquirida e construiu uma casa, manteve o cultivo de eucalipto que já havia no local (ID 5815353) – que se encontra em estado avançado atualmente – e de hortaliças e iniciou a criação de galinhas e gado, conforme fotografias anexadas (ID 5518277), justificando que não formalizou a transferência da área em virtude de o vendedor Paulo estar com seus bens acautelados por responder processo pela prática do crime de tráfico de drogas (ID’s 5518281 e 5518282).

Após o falecimento do vendedor Paulo em 02/01/2020 (ID 5518586), sua filha, Sra. Luanna, pretendia realizar a alienação de toda a propriedade rural que pertencia ao seu genitor para o agravado Fernando e, por isso, durante o ano de 2021, entrou em contato junto ao recorrente Valdek para tentar chegar a um acordo a respeito da parte da área que possuía, até mesmo mediante o desmembramento da matrícula do imóvel, consoante
print
de conversas mantidas no aplicativo Whatsapp (ID 5518279).

Antes, aparentemente, de a Sra. Luanna e o agravante Valdek chegarem a um consenso sobre a parte da propriedade rural ocupada pelo recorrente, aquela celebrou junto ao agravado Fernando, em 15/09/2021, contrato de compra e venda de toda a área do imóvel litigioso, tendo o recorrido, então, passado a exercer posse de determinada parcela do terreno para realizar o cultivo de gado, conforme se observa das fotografias e notas fiscais das despesas (ID’s 5518269).

Por entender que o agravado Fernando estaria começando a “invadir” a sua parcela daquela propriedade rural com o cultivo de seus gados, o agravante Valdek instalou uma cerca divisória contornando supostamente toda a área que representaria a parte do imóvel que adquiriu do falecido vendedor Paulo e que contaria com sua plantação de eucalipto, já em estado avançado, e suas criações de gado e galinha, residindo aqui o objeto da lide da demanda originária, pois o recorrido Fernando não se conforma com esta demarcação feita pelo recorrente.

O perfunctório exame dos autos revela, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que o agravante teria ingressado na parcela da propriedade rural que delimitou com a instalação de cerva divisória antes do ingresso do agravado, em virtude de ter adquirido aquela área diretamente de Paulo, o que, até o momento, não foi negado pela filha do falecido vendedor.

Os elementos até então acostados nos autos indicam que a filha do falecido vendedor teria ciência desta aquisição pelo recorrente em momento anterior, tanto que buscou junto a ele alguma solução para possibilitar a venda de todo o imóvel para o agravado. Em outras palavras, ao menos nesta oportunidade, o caderno processual indica que a filha do falecido vendedor alienou toda a propriedade rural
mesmo ciente que o agravante já estava exercendo a posse de uma determinada área do terreno
, de forma que o agravado não teria adquirido a posse daquela parcela do imóvel.

Tanto é verdade que, nas próprias mídias de áudios juntadas a este recurso pelo agravado (ID 5815355),
a filha do falecido vendedor confirma que o agravante, apesar de não ter o título registral de proprietário da área, exerceria a posse da mesma
, tendo recentemente, inclusive, a alienado para terceira pessoa (áudio 23). Nestes elementos de prova juntados pelo próprio agravado, a filha do falecido vendedor também relata que o agravante teria comparecido diversas vezes no local nos últimos 03 (três) anos, denotando que, apesar de supostamente residir nesta capital, também exerceria a posse daquela área rural, utilizada para cultivo de plantações e criação de animais.

O agravado pretende retirar o agravante daquela parcela da propriedade rural com base no contrato de compra e venda de toda a área que celebrou junto à filha do falecido proprietário e com fulcro na circunstância de o recorrente não ter demonstrado que adquiriu aquela parcela da terra, já que o contrato de compra e venda não teria sido registrado e não houve comprovação do pagamento, questões estas cujo debate é vedado em ações possessórias pelo art. 1.210, § 2º, do Código Civil
4
.

Na realidade, o que importa para a resolução da questão posta é a comprovação da posse anterior e o momento em que ocorreu o esbulho possessório, independentemente de quem tenha o domínio da área. E o atento exame das provas produzidas até o momento indicam, ao menos por ora, que o agravante exercia anteriormente a posse da área que foi objeto do cercamento, independentemente de a casa edificada estar em terreno vizinho, visto que no local litigioso exerceria atividades rurais nos últimos anos, tanto que a sua posse foi confirmada pela Sra. Luanna em áudio juntado pelo próprio agravado, de forma que não teria realizado qualquer tipo de esbulho em relação a posse exercida pelo recorrido nas demais parcelas do terreno,
o que obsta,
neste momento embrionário da demanda originária
, a concessão da tutela possessória
.

Se o agravante não estivesse exercendo a posse da área litigiosa há alguns anos, a Sra. Luanna não estaria preocupada em obter o seu consenso para realizar a alienação de toda a propriedade que pertencia ao seu falecido genitor para o agravado, bem como não teria confirmado, em áudio juntado pelo próprio recorrido, que o local litigioso atualmente estaria na posse de terceira pessoa que o teria adquirido do agravante, o que impede a manutenção da tutela possessória provisória, pois o exercício da posse anterior da área deverá ser questão melhor dirimida ao longo da instrução processual.

De acordo com o art. 1.211 do Código Civil
5
, quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que o obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Enquanto a anterior aquisição de parcela da propriedade rural pelo agravante diretamente do falecido Paulo e o seu ingresso no local, com a construção de uma casa, o cultivo de plantações e a criação de animais, não for desconstruído pelo agravado, resta inviável preservar a tutela possessória liminar concedida em seu favor, ante a ausência de comprovação do esbulho possessório.

Vale ressaltar que o autor agravado não questiona a delimitação das áreas da propriedade rural feita pela cerca divisória construída pelo agravante, o que sequer encontraria guarita nesta demanda possessória, já que deveria ser objeto de ação reivindicatória ou demarcatória, mas somente a existência, ou não, do direito de o recorrente erguer a referida cerca para resguardar a posse de parcela do terreno.

E, considerando a probabilidade de o agravante ter adquirido a parcela da propriedade rural e ingressado no local em período bem anterior ao agravado, revela-se, ao menos por ora, válida a construção de cerca divisória como forma de proteção possessória, a qual pode ser exercida em nome próprio por aquele que exerce qualquer dos poderes inerentes à propriedade em caso de turbação, esbulho ou justo receio de ser molestado na posse (arts. 1.204 e 1.210 do CC/02).

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
Lote de terreno que os autores alegam ter adquirido em 1997 e ter mantido sua posse por meio de cercas e capino - Proteção possessória que cabe a quem exerce em nome próprio qualquer dos poderes inerentes à propriedade em caso de turbação, esbulho ou justo receio de ser molestado na posse (art. 1204 e 1210, do CC) - Embora o título aquisitivo do terreno dos requerentes diga respeito a bem idêntico àquele do réu, segundo documento emitido pela Prefeitura local, não ficou comprovada a prática de atos possessórios pelos demandantes - Ausência de prova, pelos apelantes, de que exerciam posse anterior sobre o bem e de que dele tenham sido esbulhados, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, I, do CPC) - Réu que demonstrou, por meio de documentos e prova testemunhal, a aquisição dos direitos possessórios do lote, ser conhecido por vizinhos do loteamento e ter cuidado do imóvel com plantações e erigido edificação - Quadro fático que evidencia posse regular do réu
- Sentença mantida - (...).” (TJSP; Apelação Cível 1002736-46.2017.8.26.0238; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/03/2023; Data de Registro: 15/03/2023).

POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência –
Alegada posse decorrente de aquisição do imóvel – Inviabilidade de discussão de qualquer título e de domínio que é próprio de ação petitória – Ausência de demonstração de posse anterior sobre a área objetada na ação – Prevalência dos limites entre as propriedades, outrora por cerca – Requisito da posse, incomprovada – Inteligência do art. 927, do CPC – Esbulho possessório não caracterizado –
Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11). (TJSP; Apelação Cível 1021985-91.2020.8.26.0071; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESLOCAMENTO DE CERCA ÁREA DE EXPLORAÇÃO MINERÁRIA - NECESSIDADE DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS - LAUDO PERICIAL - IMÓVEIS CONTÍGUOS - ÔNUS PROBANDI DO EXERCÍCIO DA POSSE - POSSE NÃO COMPROVADA.
I - A ação de reintegração de posse é a via adequada para obtenção de tutela da posse quando há comprovada da posse anterior e a prática de esbulho. II - Para deferimento do pedido da ação de reintegração é necessária a comprovação de posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho. Não sendo atendidos tais requisitos, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Inteligência do artigo 561 do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0188.07.063093-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019).

Se as provas até então produzidas não convencem a respeito da posse anterior da área litigiosa pelo agravado e acerca da prática de esbulho possessório pelo recorrente, não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela possessória liminar, razão pela qual a decisão objurgada dever ser revogada, em respeito à norma constante no art. 1.211 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para, ratificando a decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo,
lhe

d
ar
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

4
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

5
Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)